Tribunal: TJMT
Processo: 1070188-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070188-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAMARA CAMILA ARRUDA CAMPOS - CPF: 010.302.981-81 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1070188-44.2025.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
TAMARA CAMILA ARRUDA CAMPOS.

Recorrida/Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra a decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado já quitado antecipadamente, bem como condenar a instituição financeira à restituição de valores descontados indevidamente após a quitação, no montante de R$ 3.546,48. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora recorre pleiteando a fixação de danos morais e a repetição do indébito em dobro, enquanto a ré sustenta ausência de responsabilidade, culpa exclusiva da fonte pagadora, inexistência de violação à boa-fé objetiva, inexistência de dano moral e adequação dos critérios de atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de descontos em folha de pagamento após a quitação antecipada de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (ii) estabelecer se tal conduta gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Demonstrada a quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado e a continuidade de descontos em folha de pagamento, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus do qual não se desincumbe.

5.

A manutenção de desconto após a quitação do débito caracteriza cobrança indevida e conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

6.

A persistência de desconto em folha relativo a empréstimo já quitado, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero descumprimento contratual e evidencia falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral.

7.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adotando-se o método bifásico definido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a assegurar compensação adequada à vítima e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de descontos em folha de pagamento após a quitação antecipada de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A cobrança indevida decorrente de desconto em folha relativo a contrato quitado, associada à tentativa frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 e correlatos, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340031923, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada a restituir a quantia de
R$ 3.546,48 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, a ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir dos respectivos desembolsos, acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, com a dedução do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

Ainda, declarou a inexistência do débito objeto dos autos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a fixação de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

A demandada, por sua vez, em razões recursais, alega:

1.

Concessão de efeito suspensivo;

2.

Ausência de responsabilidade da ré e a culpa exclusiva da fonte pagadora;

3.

Inexistência de violação à boa-fé objetiva;

4.

Inexistência de dano moral;

5.

Devolução de valores;

6.

Adequação dos juros e correção monetária.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 340548882), a reclamante sustenta, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os fundamentos expostos pela nas razões recursais.

A reclamada, em suas contrarrazões (ID 340031933), impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rebate os fundamentos expostos no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente/reclamada, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi deferido na decisão de ID 340031927, inexistindo nos autos elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Ademais,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
reclamante
, visto que as razões recursais da reclamada não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante firmou com a reclamada empréstimo consignado digital, com início de pagamento em
21/05/2025
e término previsto para 21/05/2026, a ser quitado em 12 parcelas mensais de
R$ 886,62 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), mediante desconto em folha de pagamento
.

Relata que, em 21/07/2025, optou pela quitação antecipada do saldo devedor, efetuando o respectivo pagamento junto à instituição financeira.

Todavia, mesmo após a quitação, a reclamada manteve os descontos mensais em sua folha de pagamento, sendo debitadas 4 (quatro) parcelas indevidas, no valor de
R$ 886,62
, totalizando o montante
R$ 3.546,48 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Aduz, ainda, que, apesar das tentativas de solução administrativa junto à demandada, os descontos persistiram, configurando falha na prestação do serviço.

A demandada, por sua vez, afirma que, após a quitação antecipada da operação de crédito consignado, procedeu regularmente à baixa do contrato, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Nesse cenário, cabia à ré o ônus de provar a regularidade ou a cessação dos descontos após a quitação do empréstimo consignado, encargo do qual não se desincumbiu. Desse modo, a demandada não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, verifica-se, a partir dos holerites juntados pela autora (IDs 340031900/340031926), que, após a realização da quitação integral do débito, em 21/07/2025 (ID. 340031901), houve desconto na folha de pagamento referente ao mês de
agosto
/2025
.

Assim, é devida a restituição da parcela descontada no mês de
agosto/2025
, no valor de R$ 886,62 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), a ser devolvida
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (Grifei).

No que se refere aos danos morais, restam configurados diante dos transtornos experimentados pela autora, decorrentes da falha na prestação do serviço pela reclamada,
consubstanciada na manutenção de desconto em folha de pagamento relativo a empréstimo consignado já quitado antecipadamente.

Ressalte-se que a parte autora buscou, inclusive, solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, obter êxito, circunstância que evidencia o descaso no atendimento e reforça a caracterização do abalo extrapatrimonial.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
REEMBOLSO NÃO EFETUADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. A não entrega do produto adquirido e a ausência de reembolso evidenciam falha na prestação de serviço, afrontando os direitos do consumidor e configurando prática abusiva.

5.
O dano moral se caracteriza quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual
, impondo ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa.

6.
A demora na solução da controvérsia, a ausência de resposta da empresa e a frustração da consumidora, que tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso, justificam a indenização por danos morais
.

7.
O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da vítima e garantindo efeito pedagógico à condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

2. A responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

3.
A demora injustificada na solução da controvérsia na via administrativa, aliada à ausência de resposta da fornecedora, caracteriza desídia e reforça a necessidade de reparação por dano moral
.
(...) (TJMT – N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025). (Grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
dou parcial provimento
para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, CC), a partir do arbitramento, bem como de juros de mora calculados com base na taxa Selic, com a dedução do IPCA, desde a citação.

Ainda,
reduzir
o valor dos
danos materiais
para
R$ 1.773,24 (mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos),

já na forma dobrada
, mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026